Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], a autora interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo[2] – Dr. Pedro Roberto Romão, inscrito na OAB/SP sob o n. 209.551 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 11 de abril de 2023 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 1 ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante - Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 65093695 (fls. 202/203) [2] Apelação ID 65093697 (fls. 205/220) [3] Procuração ID 65093663 (fls. 158/159). [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)